Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-75.2021.8.11.0034
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000329-75.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 050.052.161-11 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), GUILHERME ERNANI SULZBACHER BORGHETTI - CPF: 027.116.431-07 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A ausência de demonstração de que o Banco tenha contribuído para a emissão dos boletos falsos ou negligenciado à segurança dos dados do cliente descaracteriza o dever de indenizar pela inexistência de

nexo causal.

A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro exclui a responsabilização do Banco, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Descaracterizado o dever de indenizar, não há que se falar em reparação por Dano Moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucilene Gonçalves de Oliveira Cunha, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da
Ação Declaratória de Desconstituição de Débito c.c Ressarcimento com Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a Recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, porque houve falha na prestação dos serviços oferecidos pelo Banco, já que o
site
oficial, depois que ela clicou na opção
chat
da página da internet (
www.minhabv.com.br
), redirecionou a Apelante a uma conversa pelo aplicativo
whatsapp
.

Assevera que a falta de segurança daquele
site
oficial causou-lhe grave prejuízo e, por isso, tem o direito de ser ressarcida, já que a tese do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.197.929/PR, sob a égide dos recursos repetitivos, está no sentido de que as instituições financeiras são responsáveis pela ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema financeiro que causem prejuízos a terceiros ou correntistas, devido ao risco inerente ao empreendimento, que caracteriza fortuito interno.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 205789257).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Jucilene Gonçalves de Oliveira Cunha
insurge-se
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da
Ação Declaratória de Desconstituição de Débito c.c Ressarcimento com Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
.

Na ocasião, o Magistrado
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Denota-se dos autos que a Apelante propôs a mencionada ação em face do Banco Apelado, sob a alegação de ter sido vítima da atuação de estelionatários devido à falha na prestação dos serviços por ele oferecidos.

Aduziu que, em 08/05/2019, celebrou com o Apelado o contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 391339147, para financiamento do veículo HB20 “Comfort Style” 1.0, 12V, 4P, cor preta, da marca Hyundai, ano e modelo 2015, placa OOL 1589.

A finalidade do pacto foi a liberação do valor de R$ 20.068,16 (vinte mil e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), iniciadas em 06/06/2019 (id. 205789155).

Asseverou que, em maio de 2020, resolveu quitar integralmente o débito e, portanto, acessou o
site
do Banco (
www.minhabv.com.br
) e, ao clicar na opção
chat,
foi redirecionada para uma conversa via aplicativo
whatsapp.

Expôs que a situação não lhe causou estranheza, porque o número do telefone da pessoa que conversava com ela pelo aplicativo tinha o DDD de São Paulo,
status
de conta comercial e foto de perfil com o logotipo da BV Financeira.

Narrou que em duas conversas, uma no dia
25/05/2020 e outra em 28/05/2020, negociou uma parcela que estava em atraso, com desconto, e a quitação do contrato. Assim, a pessoa lhe enviou dois boletos para pagamento, um no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outro de R$ 12.809,00 (doze mil e oitocentos e nove reais) – ids. 205789156/

205789157.

No entanto, após o pagamento (comprovantes de ids. 205789158/

205789158) passou a receber cobranças da instituição financeira referentes ao contrato quitado.

Alega que devido às cobranças, renegociou a dívida que já alcançava o importe de R$ 16.119,06 (dezesseis mil cento e dezenove reais e seis centavos) – id. 205789154.

Sob o argumento de ter sido vítima de estelionatários e atribuindo a responsabilidade à Instituição Financeira, moveu a ação pretendendo a declaração de inexistência do débito com o Banco, o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos após a renegociação e, por fim, para que o Apelado fosse condenado a indenizá-la por danos morais.

Em sua contestação o Recorrido se opôs à pretensão da Recorrente, demonstrou que o
site
oficial mostra todos os canais de acesso e contato, entre os quais não se encontra o meio por ela utilizado para quitação do débito e ressaltou a falta de cautela da Apelante que, durante a conversa, forneceu os dados do seu contrato ao golpista.

Diante do exposto vindicou em seu favor a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima e pleiteou pela improcedência dos pedidos.

Requereu, ainda, a substituição de BV Financeira para Banco Votorantim S.A.

Convencido e sob o entendimento de que as circunstâncias do caso envolvem matéria eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada,
de improcedência dos pedidos, o que motivou a interposição deste recurso.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito),
nexo causal (liame entre o ato e o dano)
e prejuízo efetivo (dano).

Cumpre ressaltar que, na ausência de um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não está demonstrado que o Apelado tenha contribuído para a emissão dos boletos falsos pagos pela Recorrente, mas sim que a Apelante foi induzida a erro por um terceiro fraudador.

Além disso, não há qualquer prova de que o Banco Apelado tenha contribuído para esse equívoco, tampouco que tenha negligenciado à segurança dos dados do cliente.

Importante consignar, ainda, que duas situações constantes dos autos chamam à atenção: uma, o fato de o boleto não conter qualquer informação acerca do contrato a ser quitado; e outra, o fato de a Apelante ser funcionária de uma Cooperativa de Crédito, ou seja, estar familiarizada com esse tipo de documento (de acordo com o holerite de id. 205789199 a Recorrente é assistente de atendimento do Sicred – CCPI Vale do Cerrado).

Como bem pontuou a Juíza Singular no ato sentencial:

“[...] a responsabilidade da parte requerida depende da demonstração de que (i) favoreceu a fraude, pelo redirecionamento ao canal fraudulento ou; (ii) foi negligente de modo a se permitir o redirecionamento ao canal fraudulento e o acesso por terceiros aos dados da requerente.

Nenhuma das hipóteses restou comprovada. Pelo contrário. Por mais que tenha ocorrido a juntada de somente trecho de conversas, em nenhum momento se vislumbra conduta da requerida em favorecer ou permitir a fraude.[...].”

Desta feita, ausente, no caso, qualquer prova da contribuição do Banco Recorrido quanto aos fatos ilícitos retratados, o que descaracteriza o dever de indenizar pela ausência de nexo causal.

Vê-se que a situação retratada se amolda à excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

§ 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

[...]

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO
. I. Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva e prescinda de culpa, é necessária a demonstração de nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta do prestador/fornecedor de serviços.

II.
Demonstrado que o autor pagou boleto com elementos formais visivelmente irregulares, sendo nítida a verificação de que se trataria de um documento anômalo, adulterado, emitido por terceiro, rompe-se o nexo causal a ensejar a responsabilidade da instituição financeira.

III. Comprovada a existência da dívida, a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção de crédito é medida regular, amparada em exercício regular de direito. (TJMG. RAC: 10000204435770004 MG. Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível. Relator: Des. Joemilson Donizetti Lopes. Julgamento: 02/03/2023. Publicação: 05/03/2023). Sem destaque no original.

Nesse norte, encontra-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINARES AFASTADAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO - NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BOLETO TENHA SIDO EMITIDO PELO APELADO, OU DE QUE TENHA SIDO GERADO EM AMBIENTE POR ELE DISPONIBILIZADO
- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS - INTELIGÊNCIA DO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A alegação dos réus/recorrentes de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor não afastam a legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial.

3. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

5. Não há nos autos provas de que o autor entrou em contato com a instituição bancária pelos canais oficiais de atendimento em momento prévio ao pagamento do boleto fraudulento, motivo pelo qual não deve o banco ser responsabilizado pela ação do autor. Evidencia-se que tal prova não é de difícil constituição, bastando que fosse juntado o extrato de seu atendimento, e-mails supostamente trocados, gravações de ligações ou qualquer outro documento capaz de provar que procurou a agência banco Santander a fim de confirmar a veracidade do primeiro boleto pago, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing".

7. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização das rés, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT. RAC 10041034620208110003. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 02/08/2022. Publicação: 05/08/2022). Sem destaque no original.

Desta feita, verificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Jucilene Gonçalves de Oliveira Cunha e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que sua
exigibilidade
ficará suspensa por ser a Apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024